Tribunal: TJES
Processo: 5033579-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033579-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADEMIR DA SILVA PINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PELO BANCO RÉU. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 48 DA LEI 9.099/95. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO POR VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(ID 18622624) em face do acórdão de ID 18552519, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora,
MARIA DAS DORES LEANDRO,
nos autos da presente ação.

Em suas razões recursais, o banco embargante aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para que a decisão colegiada seja reformada.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, o acórdão embargado (ID 18552519) analisou detidamente a controvérsia, expondo de maneira escorreita as razões que formaram o convencimento do Colegiado acerca da responsabilidade da instituição financeira.

Não há omissão ou contradição quando o órgão julgador decide a causa de forma fundamentada e coerente, ainda que adotando tese contrária aos interesses da parte embargante e não rebatendo individualmente todos os argumentos que não teriam o condão de infirmar a conclusão adotada.

Resta evidente que a intenção da instituição financeira é obter o reexame da matéria para que a decisão se amolde às suas teses defensivas, o que é vedado nesta sede recursal.

Em tempo, destaco que a adoção de entendimento desfavorável ao réu não configura qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ou no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para o fim de
NÃO OS ACOLHER,
mantendo incólume o acórdão de ID 18552728 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)